Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721196-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ATAIDE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL] D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por LUCAS ATAIDE DE OLIVEIRA porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 1 de dezembro de 2020 16:43:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator